Tribunal: TJES
Processo: 5017347-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017347-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON CUPERTINO DE ARAUJO

AGRAVADO: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXTENSÃO A CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 30.589,38, mantidos em conta-corrente do agravante, que alega natureza alimentar da verba e incidência da impenhorabilidade legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se valores depositados em conta-corrente, inferiores a 40 salários mínimos, estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, bem como se há elementos que afastem tal proteção no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 833, IV e X, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e de quantias até o limite de 40 salários mínimos, ressalvadas hipóteses legais específicas.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça interpreta extensivamente o art. 833, X, do CPC para abranger valores mantidos não apenas em caderneta de poupança, mas também em conta-corrente, fundos de investimento e outras modalidades financeiras.

5)
A impenhorabilidade até o limite legal é presumida, incumbindo ao credor demonstrar eventual má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não se verifica no caso concreto.

6)
O montante constrito é inferior ao limite de 40 salários mínimos, atraindo a proteção legal da impenhorabilidade.

7)
A constrição integral dos valores disponíveis compromete o sustento do devedor, configurando perigo de dano grave e de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores até 40 salários mínimos, independentemente da modalidade de depósito, incluindo conta-corrente.

2. A proteção legal é presumida, cabendo ao credor comprovar má-fé, abuso de direito ou fraude para afastá-la.

3. A constrição de valores inferiores ao limite legal, sem prova de exceção, deve ser levantada para resguardar a subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X, § 2º; arts. 528, § 8º, e 529, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.460.028/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.372.050/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.291.196/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.089.458/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 02.10.2023; STJ, REsp nº 2.062.497/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.10.2023.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia refere regularidade da constrição de ativos financeiros, especificamente o total de R$ 30.589,38, localizados em conta corrente do agravante.

Nesse contexto, o art. 833 do CPC dispõe que são
impenhor
áveis as
quantia
s
depositada
s
em caderneta de poupança,
até o limite de 40 salários mínimos,
exceto em caso de pensão alimentícia, de qualquer natureza
,
e de importância superior a 50 salários-mínimos mensais:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV –
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
;

(...)

X –
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar
o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º
.

Ademais,
é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido d
a extensão da
impenhorabilidade a contas-correntes, fundos de investimento
e congêneres, de modo que é irrelevante a natureza do
produto bancário
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. As Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. Efetivamente, conforme a jurisprudência desta Corte, a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.
[...] 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. 1.
Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda."
(REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.372.050/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias locais, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.
3. Retorno dos autos ao TJRJ, a fim de que aplique a regra da impenhorabilidade conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.291.196/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE.
1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes.
[...]. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.089.458/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Frise-se que valores nesse patamar são presumidamente impenhoráveis, cabendo ao credor comprovar o abuso do direito ou a má-fé do devedor:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. COBRANÇA. PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. SANÇÃO DO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC/2015. PRESUNÇÃO. ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. APLICAÇÃO DA REGRA À PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (Tema repetitivo n. 243/STJ).
[...
]
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Tal presunção se harmoniza com o entendimento sedimentado pela Corte Cidadã no Tema Repetitivo 243:
"
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
".

Na hipótese, o montante constrito situa-se abaixo do teto de impenhorabilidade, o que,
a priori
, impõe o reconhecimento da proteção legal, salvo demonstração de má-fé, abuso de direito ou fraude, circunstâncias não evidenciadas.

Ademais, o perigo de dano (
periculum in mora
) é manifesto, uma vez que a privação da totalidade dos recursos financeiros disponíveis na conta bancária do agravante compromete diretamente o seu sustento e o adimplemento de despesas básicas de sobrevivência, configurando risco de lesão grave e de difícil reparação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
,

para
determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD na conta bancária do agravante (Banco Santander, Ag. 0930, Conta 00001062518-5), vinculados ao processo de origem.

D
efiro o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

PROCESSO Nº 5017347-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE: ANDERSON CUPERTINO DE ARAÚJO

ADVOGADO: KARISON ALMEIDA PIMENTEL - OAB ES23462-A

RECORRIDO: ESPÍRITO SANTO MALL S.A.

ADVOGADO: ELIANE MARIA TARDIN - OAB ES942-A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida neste
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDERSON CUPERTINO DE ARAÚJO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada por
ESPÍRITO SANTO MALL S.A.
, indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros constritos na conta-corrente do devedor.

Sob essa perspectiva, o Juízo de origem, ao analisar a impugnação apresentada pela parte Executada, concluiu que o devedor não se desincumbiu do ônus de comprovar que o montante penhorado decorre exclusivamente de seus ganhos profissionais como publicitário autônomo, reputando insuficientes as telas sistêmicas e os documentos juntados para o referido mister.

Inconformado, o Recorrente sustenta, em suas razões recursais, a impenhorabilidade absoluta da totalidade do numerário constrito, asseverando possuir natureza estritamente salarial e situar-se abaixo do patamar de 40 (quarenta) salários-mínimos previsto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, o qual, segundo seu entendimento, deve ser estendido de maneira ampla e irrestrita às contas-correntes e demais aplicações financeiras.

Nessa senda, o Eminente Relator, Desembargador
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, concluiu por conferir provimento ao Recurso para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD na conta bancária do Recorrente, deferindo, outrossim, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, adotando a tese de que os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer aplicação financeira — inclusive conta-corrente — gozam de presunção relativa de impenhorabilidade, cabendo ao credor fazer prova em contrário.

Destarte, a controvérsia posta em julgamento consiste em definir se o
montante de R$ 30.589,38 (trinta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) bloqueado em conta-corrente do Recorrente
ostenta, de forma automática e presumida, a
proteção da impenhorabilidade
de que trata o
artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil
, ou se, diversamente, a referida garantia exige do devedor a demonstração inequívoca de que os valores constituem reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial de seu núcleo familiar.

A propósito, assim preconizam as disposições normativas em referência,
in litteris:

“
Art. 833.
São impenhoráveis:

(...)

IV
- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...)

X
- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .”

Desta feita, impõe-se consignar que
a
garantia de impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é restrita
, em sua gênese, aos depósitos em
caderneta de poupança
.

Sob tal prisma,
a prova da natureza da conta bloqueada é pressuposto inafastável para o reconhecimento da referida proteção legal
, visto que a
mens legis
visa salvaguardar a economia doméstica de reserva, e não a movimentação financeira ordinária.

A propósito, colhe-se recente orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que reforça a natureza excepcional da extensão desta impenhorabilidade a outros ativos,
in litteris
:

"
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. [...]

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e, eventualmente, aos
valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira
. Nessa última hipótese,
desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
(REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgados em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).

3. No caso, o Tribunal de origem decidiu que, "para além da
ausência de prova no tocante à origem da verba constrita
, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados, quer porque recaíram em montante que excedia a 40 salários mínimos, quer porque
não há prova e sequer alegação de que os valores antes movimentados foram utilizados para sua subsistência ou se sua família
, quer ainda porque mesmo com o bloqueio, permaneceu saldo positivo de mais de R$14.000,00, suficiente à subsistência do devedor, ausente comprovação e, novamente, sequer alegação, de que necessita de importância superior a esta para sua manutenção digna". Incidência da Súmula 7 do STJ.

[...]"

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.729.826/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Ademais, quando
a constrição incide sobre
c
onta-corrente ou qualquer outra modalidade de aplicação financeira, a impenhorabilidade deixa de ser presumid
a
, exigindo que
a part
e atingida produza prova inequívoca de 02 (dois) requisitos cumulativos
: (
I
) que os
valores bloqueados
possuem
natureza alimentar
; e (
II
) que a
manutenção do bloqueio de verba alimentar
prejudic
ará a subsistência do Devedor e da sua família
. Tal rigor probatório justifica-se para evitar que a norma protetora seja utilizada de forma abusiva, servindo de anteparo para a ocultação de patrimônio perante o Credor.

Nesta ordem de ideias, impende realçar que
meras alegações genéricas não suprem a necessidade de instrução probatória adequad
a
, sob pena de esvaziamento do princípio da responsabilidade patrimonial do executado
.

Nesse sentido,
a Corte Superior tem reiterado a insuficiência do simples argumento de impenhorabilidade desprovido de suporte fático-probatório
,
in litteris
:

"
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. [...] PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. [...]

1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de 23/5/2024).

2.
Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório
. [...]"

(
STJ
- AgInt no REsp n. 2.181.192/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

In casu
, ao examinar os elementos extraídos dos autos de origem, conclui-se que
a parte Recorrente não logrou êxito em demonstrar a natureza de poupança das contas atingidas
.

Na espécie, verifica-se que
o Recorrente não logrou êxito em demonstrar que a conta-corrente em questão se destina à economia doméstica ou que resguarda verba de natureza exclusivamente alimentar, mormente porquanto dos extratos bancários colacionados ao feito (Id. 62271530 - dos autos de origem), extrai-se que a conta-corrente nº 00001062518-5 do Banco Santander é utilizada para o fluxo comercial ordinário do devedor, registrando expressivos ingressos pecuniários via PIX em curto lapso temporal, tais como os recebimentos de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 09/01/2025 e outros R$ 13.000,00 (treze mil reais) em 10/01/2025 de CLEFERSON COMARELA BARBOSA, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 23/01/2025 originados de CS SAÚDE ADMINISTRADORA
.

Por sua vez, revela-se imperioso contrastar referida movimentação com a Declaração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física juntada pelo próprio Recorrente (Id. 17100407) em atendimento ao Despacho judicial de Id. 16744153. No referido documento fiscal, o Recorrente declarou o valor total de apenas R$ 16.949,21 (dezesseis mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos) a título de rendimentos tributáveis para todo o ano-calendário de 2024.

A rigor, salta aos olhos a evidente incoerência fática, notadamente, ao admitir que a conta bancária penhorada constitui uma reserva voltada à subsistência básica ou "poupança de mínimo existencial" se nela ingressaram mais de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) em depósitos apenas no mês de janeiro de 2025, valor estes que supera o dobro de todo o rendimento anual declarado ao Fisco
.

Referida constatação elide, a meu sentir, a tese de impenhorabilidade e evidencia que a conta bancária é voltada ao trânsito de recursos comerciais decorrentes de atividade autônoma de vulto, descaracterizando a finalidade protetiva do
artigo 833, incisos IV e X, do estatuto processual cível
.

Assim sendo, diante da absoluta ausência de suporte probatório idôneo a caracterizar o numerário constrito como efetiva reserva de poupança ou saldo salarial de sobrevivência familiar imediata, a manutenção da constrição judicial deferida na origem é medida que se impõe, sob pena de chancelar-se injustificável blindagem patrimonial em prejuízo do credor e da efetividade da tutela satisfativa.

A propósito, cabe insistir que a impenhorabilidade de verbas alimentares não se presta a blindar todo e qualquer ativo do Devedor, mas tão somente aquele indispensável ao sustento imediato e de sua familia, de modo que
a ausência dessa prova transfere àquele que sofreu a constrição as consequências de sua omissão
,
in litteris
:

"
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ART. 833, IV, CPC. ÔNUS DA PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR. [...] 3.
A impenhorabilidade de valores em conta bancária exige comprovação inequívoca de sua natureza alimentar, ônus que incumbe ao devedor
. [...]"

(
STJ
- REsp n. 2.148.152/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Nesse diapasão, a Decisão objurgada encontra-se amparada em jurisprudência consolidada, evidenciando que a impenhorabilidade não é um salvo-conduto absoluto, mas uma proteção que exige a prova da sua finalidade social. Corrobora essa conclusão a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

"
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] Tese de julgamento: '1. A impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC somente se aplica a montantes depositados em conta corrente ou aplicações financeiras mediante comprovação de natureza alimentar ou essencialidade à subsistência. 2.
A ausência de prova documental da origem ou destinação dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade
. [...]'"

(
STJ
- AREsp n. 2.897.631/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Isto posto,
concessa maxima venia
ao Voto firmado pelo Eminente Desembargador Relator, manifesto DIVERGÊNCIA para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo, incólume, a Decisão objurgada, bem como, INDEFIRO O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais referentes ao processamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR